Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. LEITO PARA TRATAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DENTRO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NECESSIDADE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO.

1. Embora não tenha sido consignada a remessa necessária pelo juízo de origem, por compreender que a matéria discutida está sedimentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg), o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 496 do CPC. Diferentemente do Código anterior, o CPC de 2015 exige súmula de tribunal superior ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Portanto, o Estado deve garantir vaga em hospital público para internação de paciente, se a medida for necessária ao tratamento da saúde.

3. Ainda que assegurado autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária, como a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421 do STJ. Temas repetitivos 128, 129 e 433 do STJ.

4. Excluída a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

5. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.